Tribunal: TJDFT
Processo: 0720001-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI N° 9.455/1997. CRIME DE TORTURA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo prova suficiente para condenação e havendo dúvida razoável acerca da ocorrência do crime de tortura praticado contra as vítimas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubo, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

3. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade do deslocamento da análise de uma das causas de aumento para a primeira fase de fixação da pena nas hipóteses de pluralidade de majorantes.

4. Não há se falar em afastamento da causa de aumento quando a vítima é categórica em afirmar que os roubos foram praticados com o emprego de arma branca – faca.

5. A pena de multa deve ser fixada conforme o critério bifásico, primeiro, estipulando-se o número de dias-multa, em proporcionalidade com a pena corporal e, depois, o valor de cada dia-multa, nos moldes da situação econômica do réu (art. 49, caput e § 1o, do Código Penal, c/c art. 43 da Lei no 11.343/2006).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.